Tribunal: TJMT
Processo: 0008989-25.2008.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008989-25.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE FRANCISCO SANTANA FURTADO registrado(a) civilmente como FRANCISCO SANTANA FURTADO - CPF: 146.887.601-59 (APELANTE), JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - CPF: 995.497.941-72 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), SELMA MARIA DA SILVA VILELA - CPF: 353.162.501-25 (APELANTE), CELIA CRISTINA VILELA FURTADO - CPF: 545.735.131-91 (APELANTE), EMILIA VILELA FURTADO - CPF: 913.860.711-53 (APELANTE), PEDRO ROSA LEITE FILHO - CPF: 263.234.518-91 (APELADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), Espolio de Gercides Cavezan Leite (APELADO), Dorival Cavesan Leite (APELADO), Jorge Cassio Leite (APELADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), Espolio de Antonio Rodrigues da Silva (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), Jorja Campos da Silva (APELADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), Dailce Caversan Leite (APELADO), Pedro Leite Neto (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Mauro Caversan Leite (APELADO), Jorge Cassio Leite (APELADO), MARIA DE LOURDES LEITE - CPF: 276.381.598-70 (APELADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 788.540.081-68 (APELADO), LUCELIA RODRIGUES DA SILVA CAVERSAN - CPF: 900.671.501-87 (APELADO), NILVA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 651.227.551-91 (APELADO), JOANA ROSA DUQUES RAMOS SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO SANTANA FURTADO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE GERCIDES CAVESAN LEITE (APELADO), ESPÓLIO DE PEDRO CAVESAN LEITE (APELADO), JORGE CASSIO LEITE (APELADO), JORJA CAMPOS DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA (APELADO), JORGE CASSIO LEITE (APELADO), DORIVALCAVESAN LEITE (APELADO), DAILICE CAVERSAN LEITE (APELADO), ESPOLIO DE PEDRO ROSA LEITE FILHO (APELADO), MAURO CAVERSAN LEITE (APELADO), PEDRO LEITE NETO (APELADO), JORJA CAMPOS DA SILVA - CPF: 106.051.261-00 (APELADO), JOANA ROSA DUQUES RAMOS - CPF: 014.329.051-71 (APELADO), MARCEL CARLOS LOPES FELIX - CPF: 868.439.071-72 (ADVOGADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), DORIVAL CAVERSAN LEITE - CPF: 218.165.731-91 (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 089.403.041-87 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - CPF: 995.497.941-72 (ADVOGADO), DORIVAL CAVERSAN LEITE - CPF: 218.165.731-91 (APELANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JORGE CASSIO LEITE - CPF: 459.375.751-72 (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 951.718.351-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA -

COMPRA E VENDA REALIZADA EM DUPLICIDADE -

AÇÃO DE ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO JULGADA PROCEDENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO -

INDENIZAÇÃO QUE NÃO FORA ANALISADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO -

DANO MORAL RECONHECIDO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Considerando o Ato Ilícito reconhecido em sentença, com trânsito em julgado, pela venda em duplicidade do mesmo imóvel, cabível a condenação em danos morais.

O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008989-25.2008.8.11.0004 (AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS) – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTES: ESPÓLIO DE FRANCISCO SANTANA FURTADO registrado(a) civilmente como FRANCISCO SANTANA FURTADO E OUTRAS

APELADOS: MARIA DE LOURDES LEITE E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE FRANCISCO SANTANA FURTADO registrado(a) civilmente como FRANCISCO SANTANA FURTADO E OUTRAS
, em face de sentença

proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0008989-25.2008.8.11.0004, código n. 85850, processo n. 652/2008 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos seguintes termos
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa SUSPENSA por força do art. 98, § 3º, do CPC. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.”

Sustentam os Apelantes que o
de cujus

FRANCISCO SANTANA FURTADO “ajuizou ação civil contra os Apelados, pleiteando, em síntese, a reparação por danos morais causados pela omissão má-fé dos Apelados. Ocorre que em 14.06.1996 o Requerente adquiriu de boa-fé mediante contrato particular de compra e venda uma área de terras rurículas do Senhor Pedro Leite e sua esposa, ora Apelados, conforme documento anexo aos autos. Todavia, alguns dias depois a mesma área de terra foi vendida para terceiros pelos Requeridos Pedro e sua esposa aos senhores Antonio Rodrigues da Silva e sua esposa. Diante de tanta contrariedade, o Senhor Francisco que havia reunido todas as suas economias de anos para usufruir de um pedaço de terra, bem como, ter um local para viver com sua esposa e filhas, ficou inconformado com tamanha injustiça e má-fé dos ora Apelados. Dessa forma, o Senhor Francisco passou entrou em um quadro de depressão profunda, onde a desesperança lhe fez se sentir um inútil, bem como, foi diagnosticado com câncer e, infelizmente, não resistiu.”

Afirmam que evidente os danos morais sofridos pela parte autora e, não obstante a r. sentença tenha julgado improcedente o pedido, esta deve ser reformada.

Alegam
“Ora Nobres Julgadores, se os danos suportados por essa família não são considerados danos presumidos por si só, as apelantes suplicam que Vós ínclitos Julgadores, fechem os olhos por alguns segundos e se coloquem no lugar de um homem de família, pai, detentor do lar que possuía um pequeno sonho – possuir uma propriedade para dar uma vida digna para sua família que junta todas as suas economias para realizar onírico, e de repente por um ato fraudulento dos apelados, vê tudo o que fora planejado por muitos anos desmoronar em frações de segundos. Desse modo, chegarão à conclusão de um quadro gravíssimo de depressão, tristeza profunda, desesperança.”

Requerem o provimento do Recurso e reforma da r. sentença
“Ante o exposto, pugna o apelante pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão originária, condenando os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, considerando todo o contexto fático como medida da mais nobre e cristalina justiça para que a família do “de cujus” que acompanharam toda a penúria, angústia, depressão do Senhor Francisco, possam ver seus direitos sendo reconhecidos ainda que em sua memória, para que sua dignidade e a honra de sua família possam ser restabelecidas. Desse modo, clama-se por justiça!!!!”.

Contrarrazões apresentadas, tendo os Apelados

Espólio de PEDRO ROSA LEITE FILHO e Espólio de GERCIDES CAVEZAN LEITE e outros, alegado a Prescrição do Direito. No mérito, pelo desprovimento.

Instado, o Ente Ministerial opina pelo Provimento do Recurso.

É o Relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL - DA PRESCRIÇÃO

Conforme relatado, alegam os Apelados
PEDRO ROSA LEITE FILHO e Espólio de GERCIDES CAVEZAN LEITE a ocorrência de Prescrição, nos seguintes
termos “Conforme decisum de ID Num. 107438639 - Pág. 1, a tese de prescrição não foi analisada sob o fundamento de que já foi apreciada e rejeitada conforme decisão de ID 52190937 - Pág. 47.”

Analisando os autos, fora afastada a Prescrição, sem que, contra tal ato, houvesse Recurso, Precluindo do direito dos Apelados, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Já que esta só pode ser analisada, caso não tenha havido pronunciamento sobre o tema.

MÉRITO

In casu
, incontroversa a venda em duplicidade, reconhecida nos autos da Ação Anulatória n. 300/1996, e mantida em sede Recursal, no RAC n. 70775/2006, com trânsito em julgado, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, dou parcial provimento aos recursos de apelação, a fim de declarar nulas, com fundamento no art. 145, II, c/c art. 146, parágrafo único, do Código Civil de 1916, o correspondente hoje aos artigos 166, II e 168, parágrafo único, a escritura pública de dação em pagamento encontrada a fls. 76/77 dos autos, lavrada a fls. 24/25 do Livro 04 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aragarças-GO, em 15.08.1996, a procuração pública lavrada no Livro 88, fl. 4, no Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de Monte Aprazível-SP e, conseqüentemente, o substabelecimento dela decorrente e o registro da referida escritura pública, tendo em vista a prática de ato ilícito e a má-fé dos apelantes Pedro Rodrigues Leite Filho e sua esposa e Antônio Rodrigues da Silva e sua esposa na celebração desse ato, excluindo da sentença, todavia, a condenação indenizatória, nos termos dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil.

Condeno os apelantes Pedro Rosa Leite Filho, Espólio de Gercides Cavesan Leite, Antônio Rodrigues dos Santos e Jorja Campos da Silva e o apelado ao pagamento das custas em rateio nos respectivos recursos e apenas este ao pagamento das custas em relação ao apelo interposto por Helena Costa Jacarandá, por ter esta decaído de parte mínima do pedido.

É como voto”

Para configuração do dano indenizável, devem estar presentes os requisitos do dano causado, do ato ilícito praticado pela parte demandada e do nexo causal entre o ato ilícito e o dano. Em se tratando de pedido de danos morais, o dano deve atingir os direitos da personalidade, ferindo sua dignidade humana.

Sobre o tema, manifestaram-se os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Pressupostos da responsabilidade civil extracontratual. Funda-se no ato ilícito absoluto, composto por elementos objetivos e subjetivos. São elementos objetivos do ato ilícito absoluto: a) a existência de ato ou omissão (ato comissivo por omissão), antijurídico (violadores de direito subjetivo absoluto ou de interesse legítimo); b) a ocorrência de um dano material ou moral; c) nexo de causalidade entre o ato ou a omissão e o dano. São elementos subjetivos do ato ilícito absoluto: a) a imputabilidade (capacidade para praticar a antijuridicidade); b) a culpa em sentido lato (abrangente do dolo e da culpa em sentido estrito) (Moreira Alves. A responsabilidade extracontratual e seu fundamento: culpa e nexo de causalidade [Est. Oscar Corrêa, n. 5, p. 201]).”

Analisando os autos, registra-se que incontroverso o reconhecimento do Ato Ilícito, diante da impossibilidade de concretização da Escritura Pública pela venda em duplicidade, logrando a parte autora êxito em demonstrar a ocorrência de danos capazes de ensejar profunda alteração psicológica ou emocional que ultrapasse o limiar do mero dissabor resultante dos transtornos decorrentes dos fatos narrados.

Embora nem toda situação de sofrimento, tristeza ou aborrecimento enseje reparação, esta caberá quando comprovado o sofrimento humano causado pelo ato ilício, magoando e menosprezando valores imensuráveis da pessoa honesta perante a sociedade.

Assim, sendo notórios os constrangimentos, transtornos e abalos provocados à pessoa que, a despeito de seu esforço para o pagamento do imóvel, vê impossibilitado de usufruí-lo em virtude de ter sido este dado em pagamento à terceiros. Assim, nítida a configuração do dano moral puro, que deve ser reparado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DUPLICIDADE DA COMPRA E VENDA DO MESMO IMÓVEL PARA PESSOAS DIFERENTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR CONTRATADO. DANOS MORAIS. Esgotadas as diligências de localização do endereço da parte demandada, após a realização de consulta e expedição de ofícios aos órgãos conveniados do Poder Judiciário, não há falar em nulidade da citação por edital. Inteligência dos artigos 256 e 257, ambos do CPC. Afastada a preliminar suscitada. No caso trazido para desate, tendo o apelante vendido o mesmo imóvel para pessoas distintas, sendo reconhecido a segunda compradora a proprietária do bem, porque registrou antes da autora, não descaracteriza o ato ilícito do apelante em relação à recorrida, cabendo, por isso, a restituição à autora das perdas e danos, que se constitui na devolução do total do contrato particular de promessa de compra e venda firmado pelas partes. Demonstrado o ato ilícito e o abalo sofrido pela recorrida, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar por dano moral. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081257313, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 14-10-2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMERCIALIZAÇÃO DO MESMO IMÓVEL COM COMPRADORES DISTINTOS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS. Caso em que restou comprovada a negociação pela parte ré da mesma área adquirida pelos autores com terceiro. Circunstância que justifica a rescisão do contrato motivada por culpa exclusiva do promitente-vendedor. Cabível a devolução dos valores despendidos pelos compradores pela aquisição do bem. Dano moral. Cabimento. Redução do quantum indenizatório. Não comprovação de lucros cessantes pela parte autora. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081316622, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 13-06-2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA EM DUPLICIDADE. CONDUTA ILÍCITA DA VENDEDORA CONFIGURADA. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DOBRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PELOS DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. Elementos de prova dos autos comprovam a alienação dúplice do imóvel já quitado pelos autores, há confissão da parte ré neste sentido, devendo a parte ré restituir o valor pago pelos autores em dobro. A situação vivenciada pelos autores ultrapassou, e muito, o mero dissabor do cotidiano. O temor pela perda da casa própria e o comportamento da parte ré autorizam a indenização pelo dano moral impingido aos autores. Diante das circunstâncias do caso concreto, o quantum indenizatório pelos danos morais merece ser majorado. Ônus sucumbenciais mantidos. DERAM PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ.(Apelação Cível, Nº 70061861985, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 15-06-2016)”

Destaca-se, por sua vez, que o valor alusivo à indenização pelo dano moral deve se ater às circunstâncias do caso concreto, à sua repercussão na esfera do lesado e ao potencial econômico-social do lesante, a fim de que se sinta compelido a não mais reiterar na prática do ato ilícito que o gerou.

Se por um lado o importe em questão não deve propiciar o indevido enriquecimento da vítima, por outro deve mostrar-se hábil para mitigar-lhe os desgostos suportados.

A saber:

"INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE O EFETIVO PREJUÍZO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - DANO MORAL - IMÓVEL VENDIDO EM DUPLICIDADE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - VIOLAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PARÂMETROS.

- Tratando-se de responsabilidade contratual e danos materiais, a correção monetária é contada do efetivo prejuízo e os juros de mora da citação.

- De acordo com o princípio da boa-fé contratual, as partes devem agir com lealdade e transparência, cooperando para que as prestações sejam cumpridas a contento, e para que as fundadas expectativas sejam atendidas.

- A alienação de imóvel em duplicidade enseja responsabilização civil.

- A indenização por danos morais, além de servir para compensar a autora pelos danos causados, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita" (TJMG - Apelação Cível n. 1.0223.11.022808-5/001 - Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira - DJe de 17.09.2013).

Nesta toada, considerando-se as circunstâncias do caso, em especial, a gravidade das condutas dos Apelados e os transtornos causados ao Espólio recorrente, pela frustração de suas expectativas em razão da impossibilidade de formalização da escritura e o registro, em face de que a área tinha sido objeto de dação em pagamento a terceiro, justa a condenação ao importe da indenização moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de fixar o Dano Moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo INPC (Súmula 362 STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contado do evento danoso (súmula 54 do STJ). Invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024